Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas no processo seriam insuficientes para a condenação, pois os elementos trazidos aos autos, a prisão em flagrante com a apreensão de substância entorpecente e com munições de arma de fogo, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais são provas suficientes e idôneas para comprovar que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de munição de uso permitido.
2. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A alegação de que não restou demonstrada a mercancia de entorpecentes com o objetivo principal de aferição de lucro não é suficiente para afastar o tipo penal, uma vez que o dolo genérico de ter em depósito substância entorpecente já é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo aptos a embasar a condenação, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
5. O crime de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato.
6. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela atipicidade material do porte ou posse de munição, de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do princípio da insignificância, tem-se que a aplicação de tal princípio “envolve um juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados". (HC 123108, Relator (a):Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).
7. No caso, embora seja reduzida a quantidade de munição apreendida com o acusado, para reconhecimento da insignificância devem ser verificados os requisitos que a caracterizam, quais sejam: a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada.
8. Na hipótese, pouco tempo antes do cometimento dos delitos referidos na presente persecução penal, o acusado praticou crimes patrimoniais, tendo sido condenado, em ambas as ações penais, em primeiro grau, além do reconhecimento do presente crime de tráfico de drogas, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu.
9. Os parâmetros para a valoração da conduta social são aqueles que se referem ao papel do réu na comunidade e no meio em que vive. Assim, sendo certo que o réu integra “gangue”, pratica crimes na comunidade em que vive e possui rixa (“guerra”) com criminosos rivais, tendo o próprio acusado afirmado que “não tem porte de arma e que havia comprado uma pistola, em uma feira, por motivo de guerra”, impõe-se a valoração negativa da conduta social.
10. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo clara a rotina de cometimento de crimes do réu, que, mesmo sendo tecnicamente primário, responde por outros crimes patrimoniais com condenações em primeira instância, possível se faz o início de cumprimento de pena em regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.
11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. Fixada a pena corporal no mínimo legal, a pena de multa também deve ser fixada no mínimo legal.
12. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena de multa. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado. Mantidos os demais termos da sentença.